Tribunal: TJDFT
Processo: 0011933-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011933-62.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA CANUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. INDISPENSÁVEL. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO E SOBRE A PENA-BASE NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANTIDO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A realização de perícia é imprescindível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculos no crime de furto, pois cuida-se de delito que deixa vestígios. Logo, a admissão de outros meios de provas para demonstrar a qualificadora só é possível quando comprovada a impossibilidade de realização da perícia, situação inocorrente nos autos. 2. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para fixar a pena-base, além de juridicamente não amparado, representa evidente erro matemático, o que conduz a verdadeira falta de proporcionalidade e razoabilidade. 4. A fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve observar, além do quantum de pena aplicado, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a qualificadora de arrombamento e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa deve se dar na fração de 1/8 (um oitavo) da pena mínima em abstrato b) artigo 33, §3o, do mesmo Codex, sustentando a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; c) artigo 44, §3o, do CP, defendendo a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência não é específica, e porque as demais circunstâncias judiciais são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima prevista para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável (ID 15823379), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no HC 505.938/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 33, §3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora assentou que, “No caso, além de apresentar maus antecedentes e ser reincidente em crime contra o patrimônio, o acusado conta com outra sentença criminal, ainda pendente do trânsito julgado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro (ID 13387318, fl. 5), o que justifica a imposição do regime penal indicado na sentença” (ID 15314105). Portanto, está em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável” (HC 549.509/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2020), e de que, “Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004